Tribunal: TJDFT
Processo: 0715925-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. AMBIENTE ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA. PUBLICAÇÃO. DISPENSA.

1. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do login e da senha disponibilizados ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo (art. 5o Portaria GC 160 de 11/10/2017, art. 5o da Lei 11.419/06).

2. A comunicação empreendida por meio eletrônico em portal próprio dispensa a publicação no órgão oficial, inclusive o eletrônico.

3. Recurso não provido.